Tribunal: TJMT
Processo: 1023340-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023340-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), LUCHESI ADVOGADOS - CNPJ: 03.873.308/0001-30 (AGRAVANTE), FRANCISCO MACARIO - CPF: 963.960.321-04 (AGRAVADO), JULIO MATIAS - CPF: 950.201.101-59 (AGRAVADO), LUIZ AQUINO SOBRAL - CPF: 961.617.441-04 (AGRAVADO), CASSIANO RIBAS - CPF: 728.518.301-63 (AGRAVADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (PROCURADOR), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), CASSIO VOLANTE RIBAS - CPF: 728.518.211-72 (AGRAVADO), LAURO BEZERRA - CPF: 728.517.911-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023340-07.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PESQUISA PELO
SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A ferramenta “
teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica, relativas a uma mesma decisão, além de dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023340-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCHESI ADVOGADOS

AGRAVADO: FRANCISCO MACARIO, JULIO MATIAS, LUIZ AQUINO SOBRAL, CASSIANO RIBAS, CASSIO VOLANTE RIBAS, LAURO BEZERRA
PROCURADOR: ANNA BABKA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Luchesi Advogados
, de decisão que no Cumprimento de Sentença tirado no bojo da Ação Anulatória ajuizada por
Cassiano Ribas e outros
, indeferiu o pedido de realização de pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome dos agravados.

Explica que os agravados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 e que realizada a penhora
on line
via sistema Sisbajud das contas e ativos financeiros, com pedido de reiterações (teimosinha), por conta do lapso temporal decorrido desde a última realização de pesquisa, o Juízo indeferiu o pedido, sob o fundamento de já ter sido realizada e que o prazo para novas buscas não era suficiente para possível recomposição patrimonial dos agravados.

Realça que a penhora
on line
é o meio mais eficiente para a satisfação da dívida por privilegiar a celeridade e economia processual.

Alega que a decisão agravada está em desacordo com o disposto no art. 835 do CPC, que estabelece o dinheiro em espécie na ordem de preferência.

Assevera que a última tentativa de pesquisa ocorreu há um ano e que desde então busca a satisfação do seu crédito, com a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, sem sucesso.

Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja determinada a realização da penhora
on line
, via sistema Sisbajud. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e deferir a realização da penhora
on line
.

Antecipação de tutela indeferida (id 151417663).

Sem contraminuta (certidão id 156013174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023340-07.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia
está em saber se é o caso de reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido do exequente agravante para a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, com aplicação da ferramenta “Teimosinha”.

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios, em que apesar das várias diligências já realizadas na busca de bens em nome dos agravados, nada foi encontrado. Verdade que também já foi tentado a busca de ativos financeiros, há mais de um ano, diga-se, também sem sucesso.

Com efeito, a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seu crédito. Nesse sentido:
STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. (...) (REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021).

Por sua vez, a ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.

Assim, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada, como já decidiu esta c. Quarta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

“O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).

A ferramenta “teimosinha” disponibilizada no SISBAJUD permite a busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua durante certo período, até o limite do crédito exequendo, o que evita sucessivas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão. O objetivo é dar maior efetividade às determinações judiciais e reduzir os prazos de tramitação dos processos.
(N.U 1004878-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ADOÇÃO DA FUNCIONALIDADE CHAMADA "TEIMOSINHA", NA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o BacenJud, contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a necessidade da medida.

Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018).

Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.

(N.U 1007479-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Agravo de instrumento – cumprimento de sentença - insurgência contra r. decisão que trouxe indeferido pedido de pesquisa de bens via sistema Sisbajud ("teimosinha") – execução que se realiza no interesse do credor - artigo 797 do Código de Processo Civil - possibilidade da adoção de medidas coercitivas voltadas à satisfação do débito – princípio da efetividade processual – decisão reformada - recurso provido.
(TJSP, AI n. 20896895520228260000, relator Tercio Pires, julgamento em 24/05/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - "TEIMOSINHA" - NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL NO SISBAJUD - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

Posto isso,
dá-se provimento ao Recurso para autorizar a pesquisa via SISBAJUD pelo mecanismo “teimosinha”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023